Tribunal: TJMT
Processo: 1012317-30.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012317-30.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DIONEY HANTONEY VIANA SANTOS - CPF: 703.656.681-76 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR – D
ECRETO PRISIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA –

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS E
CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
–
IMPROCEDÊNCIA – PACIENTE QUE RESPONDE OUTROS PROCEDIMENTOS CRIMINAIS PELA PRÁTICA DE DELITOS IDÊNTICOS –
RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO –
PERICULUM LIBERTATIS
DEVIDAMENTE DEMONSTRADO
–
INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Inexiste constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva estiver pautada na necessidade de garantir a ordem pública, materializada no risco efetivo de reiteração criminosa, já que o agente responde a outros procedimentos criminais por delitos da mesma natureza
(TJMT, Enunciado n. 6).

As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar, principalmente quando o encarceramento se revela imprescindível para a garantia da ordem social
(TJMT, Enunciado n. 43)
.

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por cautelares alternativas previstas, sobretudo porque, beneficiado anteriormente com
medidas mais brandas, o paciente descumpriu as obrigações impostas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Dioney Hantoney Viana Santos
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT.

Conforme relatado na decisão de Id. 170187159:

“
(...) A impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 24.3.2023, pela suposta prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (CP, art. 311), prisão convertida em preventiva para a garantia da ordem pública.

Afirma que a prisão cautelar se revela desproporcional e ofende o princípio da presunção de inocência, mormente porque “querer garantir a ordem pública por conta de um suposto risco de reiteração configura um exercício metafísico de futurologia sem qualquer base concreta”.

Ressalta que a decisão combatida não possui fundamentação válida, pois menciona a gravidade em abstrato do delito e a suposta periculosidade do autuado, sem indicar elementos concretos que demonstrem o efetivo risco que a sua liberdade acarreta à sociedade, o que viola o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Além disso, destaca que o paciente é tecnicamente primário, tem 23 anos de idade, é pai de dois filhos menores de 12 anos e possui residência fixa no distrito da culpa, predicados que, aliados ao fato de o crime imputado não ter sido perpetrado com grave ameaça ou violência à pessoa, demonstram que é perfeitamente cabível a substituição da custódia por medidas cautelares diversas, nos exatos termos da disposição contida no art. 282, § 6o, c/c o art. 319, ambos do CPP.

Diante de tais asserções, postula, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que seja revogada a prisão provisória imposta ao favorecido, aplicando-se medidas cautelares diversas (Id. 170042675).

Acostou documentos (Id. 170042677)
”.

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
(Id. 170187159).

Mediante solicitação, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 170790195).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(Id. 172504688).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Conforme relatado, a impetrante postula a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor de
Dioney Hantoney Viana Santos
, pela prática, em tese, dos crimes de receptação (CP, art. 180) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (CP, art. 311).

Em apertada síntese, a autora da prefacial sustenta a falta de fundamentação da decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva, a ausência dos requisitos da custódia e a possibilidade da sua substituição por cautelares diversas.

Conforme se dessume dos autos, durante força tarefa realizada pelo Gefron no combate ao roubo/furtos de veículos na fronteira do Brasil com a Bolívia, em patrulhamento na zona rural do município de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, os policiais militares abordaram a camionete Toyota/Hilux, de cor prata, conduzida pelo paciente.

Após checagem no sistema de operações do Gefron, embora a placa fosse autêntica, os policiais constataram que o veículo apresentava sinais de adulteração, existindo informações de que havia sido furtado na cidade de Cuiabá/MT, dias antes da abordagem.

Indagado, o paciente admitiu que receberia certa quantia em dinheiro para levar o automóvel até o país vizinho, confessando que sabia que era de origem ilícita. Disse ainda que não seria a primeira vez que efetuava esse tipo de transporte, motivo pelo qual foi preso em flagrante delito.

Realizada audiência de custódia, a autoridade apontada como coatora homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva para a garantia da ordem pública, nos seguintes termos:

“
(...) Quanto à necessidade de manutenção dos presos no cárcere, é certo que com o advento da Lei no 12.403/2011, a prisão em flagrante deixou de ser modalidade de segregação provisória para ter natureza pré-cautelar, efêmera, só subsistindo até a sua apreciação pela Autoridade Judiciária.

In casu, como o flagrante foi homologado, afastada está a adoção da providência prevista no inciso I do art. 310 do Código de Processo Penal, razão pela qual passo a analisar se é o caso de se converter a prisão em flagrante em preventiva ou de se conceder liberdade provisória.

Interpretando sistematicamente os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, conclui-se que para a decretação da prisão preventiva deve haver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, além de ao menos uma das situações previstas no art. 312 do CPP, em concurso com também alguma das situações do art. 313 do Código de Processo Penal.

No caso, segundo consta das provas que instruem os autos, a materialidade dos crimes se vê demonstrada através dos documentos que acompanham o APF, estando presente os requisitos do fumus comissi delicti, o que pode ser verificado, primeiramente, pelos depoimentos dos policiais que atuaram no feito.

Com efeito, observo que estão presentes os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva em razão da existência de prova da materialidade e indícios de autoria por parte do flagranteado, restando devidamente comprovadas nos autos as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, nos termos dos artigos 311 e 312, do Código de Processo Penal, a fim de garantir a ordem pública, considerado risco de reiteração delitiva enquanto estiver respondendo pelo crime em liberdade, fator concreto que justifica a conversão da prisão em flagrante em preventiva.

Segundo determina o artigo 312 do CPP, in verbis:

“A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).

Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o) (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011).”

No caso do custodiado, não se pode perder de vista que já foi preso em flagrante em duas ocasiões (APF n° 1000982-79.2020.8.11.0077 e 1001127-67.2022.8.11.0077), sendo que na primeira prisão em flagrante foram fixadas medidas cautelares que, como se observa, não foram observadas pelo custodiado.

Das respectivas prisões em flagrante originou-se duas ações penais, onde o Ministério Público imputou ao denunciado os crimes de receptação, desobediência e corrupção de menores.

À vista disso, imperioso destacar a total ineficácia de fixação de medidas cautelares menos severas previstas no art. 319 do CPP, o que reforça idônea necessidade da prisão preventiva.
A propósito, é a jurisprudência:

“(...). 2. A prisão preventiva também se mostra necessária para evitar a reiteração criminosa, uma vez que o agravante possui outros registros criminais. (...) 5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. (...). (STJ. AgRg no HC n. 735.983/CE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023.)

Ressalta-se que “A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese.” (...) (AgRg no HC n. 785.087/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 23/3/2023).

Diante disso, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública e à aplicação da lei penal, bem como diante da conveniência da instrução criminal, acolho a representação do Ministério Público e CONVERTO a prisão em flagrante de DIONEY HANTONEY VIANA SANTOS em prisão preventiva, o que faço nos termos dos artigos 312 e 313, II, ambos do CPP.

EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA DO AUTUADO NO BNMP 2.0.

Às providências necessárias (...)
” (Id. 170042691, pp. 28-29).

Nesse contexto, a impetrante sustenta que os fundamentos apontados no decreto constritivo são genéricos e afrontam o art. 93, inciso IX da CF/88, ressaltando que o paciente é pai de família, tecnicamente primário e possui residência fixa no distrito da culpa, motivo pelo qual conclui que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo cabível a substituição por cautelares diversas.

No entanto, da leitura atenta da decisão impugnada, entendo que
o
periculum libertatis
restou devidamente demonstrado, visto que o paciente responde criminalmente pela prática de fatos semelhantes, ocorridos em 8.12.2020 e em 24.9.2022, e, não obstante tenha sido beneficiado com a liberdade provisória cumulada com medidas cautelares diversas, voltou a se envolver com delitos da mesma natureza, o que permite concluir que faz da conduta criminosa o seu meio de vida.

Assim, ao contrário das afirmações da impetrante, a custódia cautelar se revela necessária para resguardar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva.

Nesse sentido, destaco o
Enunciado n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, segundo o qual: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública,
pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso
, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Além disso, conquanto a impetrante tenha ressaltado alguns predicados pessoais favoráveis do paciente, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “
eventuais condições pessoais favoráveis do agravante não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação de sua prisão preventiva
” (STJ, AgRg no HC n. 741.076/SC, Sexta Turma, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 15.8.2022).

Sobre o tema, este Tribunal também fixou o entendimento de que possíveis predicados pessoais favoráveis do agente não se prestam, por si sós, a elidir a custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
(TJMT-TCCR, Enunciado n. 43).

Ademais, não obstante os argumentos trazidos pela Defensoria Pública estadual,
in casu
, não visualizo eventual possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas, conforme a dicção do art. 319 da Lei Adjetiva Penal, já que insuficientes e inadequadas.

Desse modo, é imperioso reconhecer a indicação de elementos concretos que amparam a custódia preventiva do paciente, de modo que, estando legitimamente justificada a sua incidência, não há admitir o aventado constrangimento ilegal.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem vindicada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023